Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709309-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO GOMES PEDROSA RECORRIDO: MARIA IEDA GOMES PEDROSA, GILDÁSIO PEDROSA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO. RECONVENÇÃO. POLO PASSIVO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ADVOGADO DA PARTE. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ APURAÇÃO DE FALTAS. LEI 8.906/94. ILEGITIMIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do advogado da parte autora para figurar no polo passivo de reconvenção. 2. O pedido reconvencional em relação ao advogado está baseado nos atos praticados, que se enquadram no disposto nos incisos IV e VI do artigo 77 do CPC. 3. O artigo 77, § 6o, do CPC, determina que a apuração de eventual falta do patrono da parte deve ocorrer no âmbito do respectivo órgão de classe (Lei 8.906/94). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta objetivamente ofensa a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Faz menção, de passagem, aos artigos 77, §§ 2o, 5o e 6o, e 85, §1o, ambos do CPC, e 32 do Estatuto da OAB, afirmando, em linhas gerais, injustiça no acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Quanto à menção aos artigos 77, §§ 2o, 5o e 6o, e 85, §1o, ambos do CPC, e 32 do Estatuto da OAB, já decidiu o STJ: “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012